Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706361-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA HOFFMANN PAZZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEBORA HOFFMANN PAZZA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de se determinar a suspensão dos descontos efetuados diretamente em conta corrente de valores acima de 30% (trinta por cento) da remuneração da autora. Nas razões do agravo, a autora esclarece que contraiu diversos empréstimos com o Banco agravado, nas modalidades consignado em folha de pagamento e com descontos diretamente em conta corrente, comprometendo 100% (cem por cento) de sua remuneração, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, por não restar verba suficiente para sua própria manutenção e a de sua família. Em síntese, afirma que, com o total de seus rendimentos sendo descontado pelo Banco, para pagamento da dívida, necessita contrair novos empréstimos e, assim, entra num ciclo interminável de endividamento. Destaca que, apesar da dívida exorbitante, o Banco autoriza nova contratação, inclusive de empréstimo consignado em folha, acima da margem, para depois ver a quantia disponibilizada ser utilizada para quitar outros empréstimos. Entende que o Banco agravado também é responsável pela situação de superendividamento a que chegou a agravante, porque não há dúvidas de que o Banco também é detentor de obrigações, as quais incluem o dever de informar, aconselhar, avaliar riscos e exercer a cogestão responsável do crédito. Tece considerações a respeito da boa fé contratual e da função do Judiciário, colacionando jurisprudência para amparar seu pedido. Por considerar que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, incluindo o perigo da demora, diante do risco de miserabilidade e superendividamento da ora recorrente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a liminar para determinar ao banco agravado que se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da autora creditados em conta corrente, bem como que se abstenha de lançar o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de compelir a instituição financeira a limitar os descontos sobre os rendimentos mensais da recorrente e se abster de incluir o seu nome nos órgão de proteção ao crédito. É que, da análise dos documentos juntados aos autos principais, reproduzidos em id 23731246 deste Agravo, não se verifica a efetivação de descontos em patamar superior a margem consignável estabelecida na Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (30% da remuneração ou subsídio do servidor), para os empréstimos consignados de servidores públicos. Com efeito, os contracheques indicam um único empréstimo consignado, no importe de R$2.114,60 (dois mil cento e catorze reais e sessenta centavos), enquanto o rendimento bruto da autora alcança o valor de R$ 10.835,50 (dez mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) e, com os descontos compulsórios, pouco mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de onde se conclui que, ao contrário do que afirma a ora agravante, o Banco não efetuou descontos em folha em desacordo com o limite estabelecido em lei. Em relação aos descontos em conta corrente, apesar de os extratos bancários indicarem outros empréstimos bancários, a autora não juntou os respectivos contratos aos autos principais, de modo que não se pode verificar as condições e os meios livremente pactuados entre as partes, e nem mesmo a quantia que foi anteriormente disponibilizada à autora. Vale dizer, não é possível confirmar se os empréstimos foram realizados somente para saldar outros empréstimos, como alega a ora agravante. Por fim, como registrado pelo Juízo na decisão agravada, “não houve pedido expresso pela parte de revogação da autorização outrora concedida, de modo que é mister garantir o contraditório e a ampla defesa quanto ao pedido de revisão do contrato”. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator